Tribunal: TCU
Processo: 008.516/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhar a execução das transferências federais de recursos para o SUS aos entes subnacionais por meio de ferramenta de auditoria contínua, com a participação do controle social e demais partes interessadas.

Inteiro teor:
Acórdão 970/2026-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento autuado com o objetivo de realizar a fiscalização contínua de transferências de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante metodologia baseada em análises automatizadas de dados e interação com gestores e instâncias de controle social, operacionalizada por meio da plataforma denominada Rede Cívica. Considerando que a metodologia foi objeto de teste piloto entre julho e agosto de 2024, abrangendo 27 municípios e resultando na identificação de indícios de irregularidades que permitiram o ciclo completo de resposta dos gestores e participação de conselhos municipais; considerando que os resultados obtidos demonstraram a viabilidade operacional da estratégia e sua capacidade de induzir a correção de falhas e o aperfeiçoamento da gestão local; considerando que, após a conclusão da fase piloto, as unidades técnicas identificaram a necessidade de evoluir a abordagem original para iniciativas específicas em áreas temáticas, visando maior escalabilidade e alinhamento com as diretrizes institucionais de foco no cidadão; considerando que os aprendizados obtidos durante este acompanhamento foram incorporados ao desenvolvimento de novas metodologias de controle nas áreas de saúde e de educação, as quais possuem processos de trabalho próprios em fase de amadurecimento; considerando que a reestruturação de unidades técnicas da Secretaria-Geral de Controle Externo impactou o modelo de articulação institucional inicialmente previsto, reforçando a conveniência de se prosseguir com as novas estratégias de atuação em substituição ao formato original da Rede Cívica; considerando que o parecer da unidade técnica propõe o arquivamento do processo (peça 9), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprido o objetivo do presente acompanhamento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.516/2024-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.